Tribunal: TJES
Processo: 0019108-61.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019108-61.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ZAMPIROLI DE AVELLAR

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidato ao cargo de vigia municipal contra acórdão que negou provimento à apelação cível, na qual pleiteava indenização por danos morais, pagamento de horas extras e adicional noturno em razão da jornada 12x36, bem como adicional de periculosidade. O embargante alega omissões e contradições na decisão quanto à análise da prova pericial, legalidade da jornada 12x36, nomeação tardia e adicional de periculosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação sobre a validade da jornada 12x36; (iii) verificar se houve omissão ou contradição na análise da alegada nomeação tardia e sua repercussão jurídica; e (iv) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao indeferir o adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado fundamenta que a produção de prova pericial era desnecessária diante da suficiência da prova documental e da ausência de previsão legal do adicional de periculosidade, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4.
A tese de contradição quanto à jornada 12x36 foi rejeitada, pois o acórdão foi claro ao afirmar que tal regime é compatível com o estatuto do servidor público municipal, inexistindo prestação de serviço além da carga horária prevista sem contraprestação.

5.
A alegação de responsabilidade estatal por nomeação tardia foi enfrentada no acórdão, que registrou a legalidade da nomeação dentro do prazo de validade do concurso, em consonância com o Tema 671 do STF, afastando o direito à indenização por danos morais.

6.
A negativa do adicional de periculosidade foi motivada pela inexistência de previsão legal específica, conforme exige o art. 7º, XXIII, da CF/1988, sendo o laudo técnico citado apenas como argumento subsidiário, inexistindo contradição na fundamentação.
7.
O julgamento abordou de forma suficiente os fundamentos legais pertinentes, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos invocados, tampouco cabendo embargos para mero prequestionamento, conforme jurisprudência do TJES.
8.
Os embargos foram utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita, à luz do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem ao prequestionamento genérico, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a matéria for exclusivamente de direito ou a prova documental for suficiente para o deslinde da controvérsia.

3. A jornada 12x36 é válida para servidor público submetido a regime estatutário, não ensejando, por si só, o pagamento de horas extras ou adicional noturno.

4. A nomeação dentro do prazo de validade do concurso não caracteriza ato ilícito, não gerando direito à indenização por danos morais.
5. A concessão de adicional de periculosidade depende de previsão legal específica, inexistente na legislação municipal aplicável ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 7º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 671; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE ZAMPIROLI DE AVELLAR
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante, interposto nos autos de Apelação Cível.

Em suas razões recursais,
CARLOS HENRIQUE ZAMPIROLI DE AVELLAR
sustenta, em suma, que o acórdão foi
omisso
e
contraditório
ao deixar de enfrentar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como a alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; ausência de lei autorizadora da jornada 12x36 apesar de constar carga horária distinta no edital; omissão quanto à responsabilidade objetiva do Estado pela nomeação tardia; e contradição na análise do adicional de periculosidade com base em laudo unilateral, sem permitir a produção de prova técnica imparcial. Aduz, ainda, que os embargos têm também caráter prequestionador, visando a viabilização de recursos excepcionais.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, caso entenda cabível, reformando-se parcialmente o acórdão para acolher os pedidos do autor ou, subsidiariamente, para declarar a nulidade do processo por cerceamento de defesa, retornando o feito à fase instrutória.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, no Id n. 16509575, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE ZAMPIROLI DE AVELLAR
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante, interposto nos autos de Apelação Cível.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VIGIA MUNICIPAL. NOMEAÇÃO TARDIA. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. ESCALA 12X36. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato nomeado no cargo de vigia municipal, que busca indenização por danos morais, pagamento de horas extras e adicional noturno em razão da submissão à escala 12x36, bem como o recebimento de adicional de periculosidade. Alega, ainda, cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de realização de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a nomeação tardia do apelante enseja indenização por danos morais; (iii) determinar se há direito ao pagamento de horas extras, adicional noturno e intervalos intrajornada; e (iv) verificar se o recorrente faz jus ao adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O julgamento antecipado pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado avaliar a necessidade da produção de provas, conforme o art. 370 do CPC. No caso, a análise documental foi suficiente para a solução da controvérsia.

4.
A nomeação do apelante ocorreu dentro do prazo de validade do concurso, razão pela qual inexiste ato ilícito por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a nomeação tardia, por si só, não gera direito à indenização.

5.
O regime de trabalho em escala 12x36 não enseja, automaticamente, o pagamento de horas extras ou adicional noturno, especialmente em razão da submissão do servidor ao regime estatutário municipal. Ademais, o recorrente não demonstrou prestação de serviço além da jornada estabelecida sem a devida contraprestação.

6.
O adicional de periculosidade depende de previsão legal específica, inexistente na legislação municipal aplicável ao cargo do recorrente. Além disso, o laudo técnico juntado aos autos não constatou exposição contínua a agentes de risco que justificassem a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, CARLOS HENRIQUE ZAMPIROLI DE AVELLAR sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições quanto: (i) ao indeferimento de prova pericial; (ii) à legalidade do regime de jornada 12x36; (iii) à responsabilidade estatal pela nomeação tardia; e (iv) ao indeferimento do adicional de periculosidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, no Id nº 16509575, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

A alegação de omissão quanto ao indeferimento da prova pericial foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado ao dispor que a análise documental era suficiente à solução da controvérsia e que o ponto central do pedido de
adicional de periculosidade
residia na ausência de previsão legal específica, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No caso em exame, a análise dos documentos constantes dos autos revela que a produção de prova pericial não se mostra necessária, até mesmo porque o pedido referente ao pagamento do adicional de periculosidade se restringe, no caso, à análise da legislação municipal, ou seja, da previsão legal do referido adicional, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, como quer fazer crer a parte recorrente.”

No tocante à alegada contradição sobre a jornada 12x36, o acórdão também enfrentou adequadamente a matéria, consignando que o regime de trabalho em escala 12x36 não enseja, automaticamente, o pagamento de horas extras ou adicional noturno, especialmente em razão da submissão do servidor ao regime estatutário municipal. Ademais, o recorrente não demonstrou prestação de serviço além da jornada estabelecida sem a devida contraprestação, senão vejamos breve trecho:

“Entretanto, conforme fundamentado na sentença recorrida, o apelante ocupa cargo público estatutário, e sua jornada de trabalho está regulada por normas específicas da legislação municipal. A escala 12x36 é válida para servidores públicos e não enseja, por si só, o pagamento de horas extras, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

(...)

Ademais, o apelante não demonstrou ter trabalhado além da carga horária permitida, tampouco que tenha havido descumprimento das normas estatutárias municipais aplicáveis ao seu cargo. E, ainda, que nas hipóteses de trabalho extraordinário ou noturno, não tenha recebido a respectiva remuneração.”

Quanto à responsabilidade do Estado pela nomeação tardia, o julgado registrou expressamente que a nomeação do apelante ocorreu dentro do prazo de validade do concurso e que, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 671), tal situação não configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Por fim, a alegada contradição sobre o adicional de periculosidade também não procede. O fundamento central da negativa foi a ausência de previsão legal específica, conforme exige o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. A referência ao laudo técnico apresentado pela Administração serviu apenas como reforço argumentativo, não havendo, portanto, incompatibilidade lógica no raciocínio exposto.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pelo ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CARLOS HENRIQUE ZAMPIROLI DE AVELLAR
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a parte embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar